Tribunal: TJES
Processo: 0012992-49.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012992-49.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: SAMUEL LIMA DE ANDRADE e outros

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO ART. 12 DA LEI 10.826/03. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE DROGA. ART. 42 DA LEI 11.343/06. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelos crimes dos arts. 33 da Lei nº 11.343/06 e 12 da Lei nº 10.826/03. A defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição superveniente quanto ao delito de posse de arma e a absolvição por insuficiência de provas. O Ministério Público requer a desvaloração da quantidade de droga na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição superveniente quanto ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se a quantidade de droga autoriza a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a prescrição superveniente quanto ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03, pois o prazo prescricional de 4 anos, reduzido pela metade em razão de o réu possuir menos de 21 anos à época do fato, transcorreu sem causas interruptivas após a sentença condenatória.

4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restam comprovadas pelos autos de apreensão, laudo pericial e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, prestados sob contraditório.

5. A apreensão de aproximadamente 3 kg de maconha, acondicionada em 1.779 porções, além de arma de fogo e rádio comunicador, evidencia a finalidade mercantil da conduta.

6. A quantidade de droga autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição após a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada em concreto e tem o prazo reduzido pela metade quando o agente possui menos de 21 anos na data do fato.

2. Depoimentos de policiais constituem prova idônea para fundamentar condenação quando harmônicos com os demais elementos probatórios.

3. A quantidade de droga apreendida pode justificar a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, §1º e 115; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.182.467/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 868.173/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19.02.2025; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe 01.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da defesa e dar provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0012992-49.2020.8.08.0048

APELANTES: SAMUEL LIMA DE ANDRADE; MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
S
: SAMUEL LIMA DE ANDRADE;
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(preliminar)

A defesa apresenta preliminar de prescrição superveniente com relação à condenação nas iras do art. 12 da Lei nº 10.826/03.

A referida sentença condenatória foi prolatada no dia 09.09.2022 (fls. 176/179 do ID 18339294), e conforme afere-se dos autos, a consulta da secretaria (fl. 179 do 18339294), ato subsequente
1
, data de 14.09.2022.

Estabelece o parágrafo primeiro do art. 110 do Código Penal que a prescrição, após a prolação da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada em concreto. Logo, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do réu é de 04 (quatro) anos, visto que foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão.

Contudo, como extrai-se da denúncia de fls. 03/04 do ID 10905695, que o apelante contava com 20 (vinte) anos quando da prática do crime, uma vez que nasceu no dia 23.10.1999 e o fato aconteceu no dia 27.08.2020, de maneira que o prazo prescricional diminui pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal.

Tomando como base a data de cientificação da sentença condenatória (14.09.2022) e o dia de hoje (10.03.2026), tem-se que transcorreu um período superior a 02 (dois) anos, não havendo nesse lapso temporal suspensão do processo e/ou do curso do prazo prescricional.

Houve, portanto, a ocorrência da prescrição superveniente, culminando na aniquilação do exercício o
jus puniendi
estatal.

Assim, declaro extinto a punibilidade do réu com relação ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03, via prescrição da pretensão punitiva superveniente do Estado, procedendo com base nos citados dispositivos legais e, ainda, no art. 107, IV, do Código Penal.

Ante o exposto,
RECONHE
ÇO
a

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE DO ESTADO
, via de consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
com relação à condenação do art. 12 da Lei nº 10.826/03
, na forma do art. 109, V, combinado com o art. 107, IV, ambos do Código Penal.

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0012992-49.2020.8.08.0048

APELANTES: SAMUEL LIMA DE ANDRADE; MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
S
: SAMUEL LIMA DE ANDRADE;
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por

SAMUEL LIMA DE ANDRADE
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

em face da r. sentença (fls. 176/179 do ID 18339294), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, tendo sido fixadas a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O
parquet
, ao ID 18339294, requer a reforma da sentença de primeiro grau para adequar a dosimetria da pena para fazer constar na primeira fase da dosimetria a desvaloração nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões da defesa, ao ID 18339306, pelo desprovimento do recurso ministerial.

Em suas razões, ao ID 18118380, o apelante requer preliminarmente,
(i)
o reconhecimento da prescrição superveniente da pena do art. 12 da Lei nº 10.826/03. No mérito requer
(i
i
)
a absolvição por insuficiência de provas;
(iii)
o reconhecimento da justiça gratuita e a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Contrarrazões, ao ID 18339309, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18462101, pelo
parcial provimento
do recurso da defesa e pelo

provimento
do recurso ministerial.

Pois bem.

Pois bem. Na origem, trata-se de denúncia apresentada em desfavor do ora recorrente, onde é narrado (ID 18118347):

“Revelam os autos do inquérito policial acima identificado que, o DENUNCIADO, no dia 27 de agosto de 2020, por volta das 17:30 horas, tinha com a finalidade da mercancia em uma das mãos duas sacolas contendo 1.779 (um mil, setecentos e setenta e nove) "buchas" contendo a droga ilícita conhecida por “MACONHA” e na outra mão a pistola marca Bersa, calibre 9mm. n. de série F35858. municiada com um carregador contendo 17 (dezessete) munições intactas, quando foi flagrado por Policiais Militares saindo do interior do imóvel situado na Rua São Francisco, n. 471, bairro Planalto Serrano, Bloco “A", neste município de Serra/ES, e caminhando em direção ao portão.

Segundo consta dos autos, Policiais Militares informados que na residência acima relacionada era utilizada por diversos elementos, alguns foragidos da justiça, para comercializar drogas ilícitas, se deslocaram até o mencionado endereço para verificar a veracidade da informação recebida, onde chegando, visualizaram através do portão do imóvel o DENUNCIADO caminhando em direção ao portão com duas sacolas em uma das mãos e uma pistola na outra.

O DENUNCIADO ao observar a presença dos Policiais Militares, empreendeu fuga correndo para dentro da residência, onde abandou sobre o no sofá a arma que portava e, em seguida, para os fundos do imóvel, onde dispensou as sacolas que trazia consigo e acabou alcançado e abordado quando tentava pular o muro.

Ao recuperarem as sacolas dispensadas pelo DENUNCIADO, os Policiais Militares constataram que estas continham a grande quantidade de drogas ilícitas devidamente preparadas para a venda já relacionadas e ao realizarem revista na residência, encontraram e apreenderam em cima do sofá a arma que haviam visto nas mãos de SAMUEL, além de outras 17 (dezessete) munições calibre 9mm intactas, 01 (um) rádio comunicador e a quantia de R$ 449.00 (quatrocentos e quarenta e nove reais), quando foi flagrado em seu ato por Policiais Militares.

Em seu interrogatório o DENUNCIADO se reservou no direito de ficar em silêncio.

Segundo consta dos autos, o DENUNCIADO já responde a DUAS AÇÕES PENAIS, uma pela prática do crime de TRÁFICO DE DROGAS e outra pelos crimes de DANO QUALIFICADO, RESISTÊNCIA e MOTIM DE PRESOS e, ainda, respondeu a diversos procedimentos de ato infracional quando menor, inclusive pela conduta que se amolda ao crime de ROUBO.

Pelas circunstâncias que se apresentam nos autos, fica claro a prática pelo

DENUNCIADO dos tipos penais previsto no artigo 33, da lei 11.343/06 e 12. da Lei n. 10.826/03.(...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

De início, vale registrar que a
materialidade
dos delitos restou comprovada pelo
(i)
Boletim Unificado nº 43050689 às págs. 09/13 do ID 18339294;
(ii)
o auto de apreensão fls. 25/26 do ID 18339294;
(iii)
Laudo de exame químico de fl. 121 ao ID 18339294, além dos depoimentos e interrogatórios em sede policial e judicial.

Quanto a
autoria
delitiva, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)
–
destaquei.

No caso vertente, os policiais militares em depoimentos firmes e coesos relataram em juízo (mídia ao ID 18339294) que apreenderam drogas em posse do apelante, a ver trecho da sentença nesse sentido:

“De pronto, a prova foi conhrmada em Juízo pelo depoimento dos polimais militares, ocasião em que o policial Alexsander Souza da Silva relatou que havia denúncia relacionada à residência, não se lembrando se havia menção expressa ao réu, via telefone 181, motivo

pelo qual foram apurar, não se lembrando se o acusado estava do lado de fora ou do lado de dentro no quintal, ou seja, do lado de fora do portão da varanda, mas viu o acusado com uma sacola e uma arma na mão.

Afirmou que o acusado adentrou na residência, largou a pistola no sofá da casa e correu para o fundo para tentar arremessar as drogas, mas foi impedido, não apresentando maior resistência. Relatou, adernais, que a quantidade de droga foi expressiva, conforme consta no Auto de Apreensão, e que entraram na residência porque viram o material ilícito, se tratando, portanto, de flagrante delito.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial Felipe Silva Batista, que disse se lembrar do réu correndo para o interior da residência com sacolas contendo grande quantidade de drogas e, após, tentando jogar tal droga por uma do muro. O policial confirmou, por um, todo o seu depoimento prestado na esfera policial."

Portanto, a versão do apelante de que os depoimentos judiciais apresentam inconsistências não se sustenta, visto que no aspecto essencial a imputação foi confirmada pelos policiais. Os testemunhos elucidam que o réu homiziou-se no interior da residência, largou o armamento sobre o sofá e correu em direção aos fundos do quintal buscando dispensar o material por cima do muro, sendo interceptado pela guarnição.

A alegação de que a sentença baseou-se exclusivamente em inquérito policial não se sustenta porquanto os depoimentos foram ratificados em juízo sob a observância do contraditório. O testemunho prestado por policiais reveste-se de presunção de veracidade e constitui meio de prova apto para lastrear condenação, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de desconhecimento das drogas é incompatíveis com a posse de 1.779 buchas de maconha, montante de 3 quilogramas embalados para comércio, aliada à apreensão de um rádio comunicador e de uma arma de fogo municiada, o que evidencia a finalidade mercantil da conduta do apelante.

A conjugação de tais fatores afasta a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois inexiste dúvida razoável nos autos, impondo-se a manutenção da condenação no artigo 33 da Lei de Drogas.

Ademais, sobre a validade dos depoimentos policiais, este Tribunal e o STJ mantêm entendimento consolidado de que a palavra dos agentes estatais é meio de prova idôneo, revestindo-se de fé pública, mormente quando submetida ao contraditório e não contraditada por provas robustas em sentido contrário.

Para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

A condenação, portanto, é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou em aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Passa-se, portanto, à análise da dosimetria.

O pleito do Ministério Público é pela desvaloração nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 – alternativamente, a critério do julgador –, neste último caso, desde que não tenham sido avaliadas na primeira etapa da dosimetria, para que não haja
bis in idem.
A propósito:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. INTERMUNICIPALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR DE 1/6. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). 5. Nessa linha,
a Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1º/7/2021), definiu que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Além disso, faz-se necessário asseverar que, posteriormente, o referido colegiado aperfeiçoou o entendimento anteriormente exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria (AgRg no HC n. 889.063/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024).
6. No presente caso, o Tribunal a quo, ao apreciar o caso, aplicou a referida causa de diminuição em 1/6, em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida (499,83 g de cocaína), não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.182.467/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.) -
destaquei.

________________________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGAS. GRAU DE DIMINUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria. Precedente.
2. No caso, considerando a apreensão de grande quantidade de droga, não valorada na primeira etapa da dosimetria, mostra-se imperativa a redução da pena na terceira fase por força da referida minorante na fração mínima legalmente prevista (1/6). 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 868.173/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) -
destaquei.

Compulsando a sentença recorrida, verifica-se que neste caso é possível a aplicação da desvaloração do art. 42 da Lei de Drogas na primeira fase da dosimetria, haja vista que não foi aplicado o tráfico privilegiado.

A quantidade de entorpecentes apreendida em poder da apelante não é, de forma alguma, desprezível, tratando-se de 3.010,0g (três quilos e dez gramas) de maconha.

O grau de reprovabilidade da conduta de quem tem em depósito mais de três quilos de maconha é sensivelmente maior do que aquele que guarda pequena quantidade.

Neste cenário, a desvaloração do vetor “circunstâncias do crime” nos termos do art. 42 da Lei de Drogas é medida proporcional e necessária à reprovação do delito, ao que recrudesço a pena-base.

Passo ao cálculo da pena.

Na primeira fase, incremento a pena em “
1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024.), ao que fixo a pena-base em
6 (seis) meses e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, pena esta que, ante a ausência de agravantes ou atenuantes e, tampouco, de causas de aumento ou de diminuição, é tornada definitiva.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, do CP.

Referente ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais formulado pela Defesa, a condenação constitui imposição legal emanada do artigo 804 do Código de Processo Penal, consistindo a exigibilidade em matéria de competência do Juízo da Execução Penal para decidir acerca de suspensão nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, razão pela qual rejeito o pleito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso da defesa para
DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a prescrição superveniente relativa ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03 e do recurso do Ministério Público para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de aplicar o art. 42 da Lei 11.343/06 para alterar a pena do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 para
6 (seis) meses e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

É como voto.

1
[...] "Na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente, que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório." (RHC 28.822/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2011, DJe 13/10/2011). In casu, o ato processual subsequente com força a atribuir publicidade ao decreto constritivo reside na data de expedição do mandado de intimação da sentença em 20.10.2014
.
(STJ. HC n. 408.736/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR

Acompanho
o Eminente Relator, com a ressalva do aparente
erro material
verificado no dispositivo do voto, quanto à pena do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, que, s.m.j, deve corresponder a
"
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
"
.

É como voto.